Tribunal: TJDFT
Processo: 0745777-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Agravo de Instrumento N. 0745777-92.2023.8.07.0000 Agravante: Banco Do Brasil S/A Agravado: Vangia Lucia Pereira Ferreira DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Banco do Brasil S/A em face da decisão interlocutória de ID 173789349, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelos sistemas à disposição do juízo, em sede de Cumprimento de Sentença no 0736590-28.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em face de Vangia Lucia Pereira Ferreira. O Agravante informou na petição de ID 52795163 - Pág. 1 que, no ato do protocolo do agravo de instrumento, em razão de possível falha sistêmica do sistema PJE, houve o protocolo de dois agravos de instrumento simultaneamente. Nesse sentido, o recorrente requer a desistência do presente recurso, diante da duplicidade de distribuição do agravo de instrumento (duplicidade com o AI no 0745773-55.2023.8.07.0000), conforme o ID 52795163 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 52763253). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator